Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DEFINIÇÃO DO EXATO CUMPRIMENTO DO QUE DEFINIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERNÂNCIA BIENAL DA GUARDA DAS CRIANÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como bem fixado na decisão agravada, não se cuida de hipótese de modificação de “sentença proferida anteriormente já transitada em julgado”; mas de, dadas as circunstâncias de força maior definir o exato cumprimento do que definido na sentença transitada em julgado, ou seja, a alternância bienal da guarda das crianças.
2. Como muito bem posto, “a questão mais importante a ser observada para o cumprimento do julgado é permitir o equilíbrio de tempo da convivência alternada dos menores com seus genitores, estabelecido de forma bienal. Caso não se acolha o pleito da autora, o prazo de convivência das crianças consigo será reduzido em detrimento do estreitamento do vínculo materno e em contrariedade às questões decididas no processo albergadas sob o manto da coisa julgada”.
3. Desse modo, priorizando a convivência dos menores e o fortalecimento dos laços com a genitora, a manutenção da decisão recorrida — alterando o termo inicial de julho/2020 para julho/2021 — mostra-se, neste momento processual, apta a melhor atender ao interesse dos menores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.